Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO DEMONSTRADA.
I - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."
II - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
III - Preserva-se a causa de aumento quando as declarações da vítima e as imagens dos fatos demonstram a utilização de uma arma de fogo, sem qualquer dúvida.
IV - Recurso conhecido e desprovido.